Tribunal: TJMT
Processo: 0011031-95.2018.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011031-95.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUNEYUKI FUNADA - CPF: 516.584.888-49 (APELANTE), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO), Claudio de Freitas (APELADO), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 361.397.851-20 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 395.770.741-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE – ALEGAÇÃO COM BASE EM DOMÍNIO – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECONVENÇÃO EXTINTA SEM MÉRITO – HONORÁRIOS DEVIDOR À PARTE CONTRÁRIA QUE APRESENTOU DEFESA – HONORÁRIOS NA PRINCIPAL – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL – MINORAÇÃO – NÃO POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO JÁ NO MÍNIMO DE 10% – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

2- O art. 85, §1º, do CPC, estabelece que
“São devidos honorários advocatícios
na reconvenção
, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

3- O valor da causa não é baixo a autorizar arbitramento dos honorários de maneira equitativa, e a minoração do percentual é impedida pelo que dispõe art. 85, §2º, do CPC, pois já arbitrados no mínimo legal de 10%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021